Tribunal: TJBA
Processo: 8001770-62.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001770-62.2019.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA Advogado(s): APELADO: SAUL ROGERIO RAMOS DE ATHAYDE Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO. ÓBITO DO EXECUTADO ANTES DA CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Município Exequente contra sentença que extinguiu a Execução Fiscal sem resolução de mérito, diante do falecimento do réu antes da citação, com base no artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente viável o redirecionamento da execução fiscal para o espólio ou para os sucessores quando o falecimento do devedor originário ocorre em momento anterior à sua citação válida no processo executivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A formação válida e regular da relação processual exige a citação do réu ou executado. O falecimento do devedor antes de sua integração ao processo impede o aperfeiçoamento dessa relação jurídica, tornando impossível a aplicação do instituto da sucessão processual previsto no Código de Processo Civil; 4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio ou contra os herdeiros somente é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorre após ele ter sido devidamente citado nos autos; 5. A substituição do polo passivo da execução fiscal para inclusão do espólio configura alteração do sujeito passivo da obrigação, medida que encontra expressa vedação na Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça, a qual limita a modificação da Certidão de Dívida Ativa à correção de erros materiais ou formais. 6. A responsabilidade tributária dos sucessores, prevista no Código Tributário Nacional, não afasta a necessidade de observância das regras processuais, devendo a Fazenda Pública promover novo lançamento ou ajuizar nova demanda em face dos responsáveis legais, caso ainda não tenha ocorrido a prescrição; 7. O fato de o óbito ter ocorrido no mesmo ano do ajuizamento da ação, ainda que eventualmente em data posterior à distribuição, não altera a conclusão jurídica, pois o critério determinante adotado pelos tribunais superiores para permitir a sucessão processual é a ocorrência da citação válida, fato que não se concretizou no caso em análise. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O falecimento do executado em momento anterior à citação válida impede a formação da relação processual e a consequente sucessão processual. 2. É juridicamente inviável o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio ou herdeiros quando a citação do devedor originário não se aperfeiçoou antes do seu óbito, em observância à Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 110, art. 313, I e § 1º, e art. 485, IV e VI; CTN, art. 131, II e III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 392; STJ, REsp 1.862.606/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.10.2021, DJe 05.11.2021; STJ, AgInt no REsp 1.999.140/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 19.09.2022, DJe 30.09.2022; TJ-BA, Apelação 0761920-96.2012.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Primeira Câmara Cível, j. 04.07.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 8001770-62.2019.8.05.0113, em que figuram, como Recorrente, Município de Itabuna, e, como Recorrido, Saul Rogerio Ramos de Athayde. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, (data registrada no sistema no sistema no momento da prática do ato) DES. JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS RELATOR 04